Tribunal: STF
Processo: Ext 1741
Classe: Ext
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Governo dos Estados Unidos da América formulou pedido de extradição do nacional bengalês SAIFUL ISLAM, também conhecido como SAIFUL FENI, SONY e JAHANGE, procurado para responder pela suposta prática do crime de tráfico de seres humanos, sendo acusado de conspiração para levar ilegalmente estrangeiros para o Estados Unidos da América, bem como de incentivar a induzir estrangeiros a entrarem ilegalmente no referido país, com a finalidade de obter vantagem ilícita.



    A prisão preventiva para fins de extradição foi decretada em 12 de setembro de 2022 e cumprida em 15 de dezembro de 2022 (eDoc 25, vol. 2, fls. 384-388 e 407, respectivamente).



    No Brasil, o extraditando foi condenado pelo Juiz Federal da 1ª Vara Criminal da Seção Judiciária de São Paulo à pena de 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 104 (cento e quatro) dias-multa, ante a prática dos crimes de integrar organização criminosa (Lei n. 12.850/2013, art. 2º, caput, e § 4º, V) e de promover a migração ilegal de estrangeiros que ingressaram no Brasil por meio de solicitação de refúgio fraudulenta (CP, art. 232-A, § 2º, II).



    A Segunda Turma desta Corte, na sessão virtual realizada de 17a 24de novembro de 2023, por unanimidade, julgou procedente o pedido de extradição, mediante o cumprimento pelo Estado dos compromissos previstos no art. 96 da Lei n. 13.445/2017 (eDoc 62). O trânsito em julgado ocorreu no dia 19 de novembro de 2023 (eDoc 66).



    Mediante o Ofício n. 635/2024/EXT/CGETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, de 7 de fevereiro de 2024 (eDoc 71), o Ministério da Justiça e Segurança Pública informa que “o nacional bengalês SAIFULLAH AL-MAMUN ou SAIFUL ISLAM possui pendência com a 42 Vara de Execuções Criminais da Comarca de São Paulo/SP (oriundo do processo 5003727-74.2019.4.03.6181, que tramitou na 12 Vara Federal Criminal de São Paulo).” Assim, segundo a informação prestada, “a entrega ficará diferida, nos termos do art. 95 da Lei n2 13.445/2017.” (eDoc. 71).



    O Ministério Público Federal manifestou-se pela extinção do feito com o seu devido arquivamento, em virtude do “exaurimento da competência dessa Corte para o processo extradicional, nos termos do art. 207 e art. 213 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal” (eDoc 74).



    A defesa técnica, em 10 de setembro de 2024, requereu a “revisão da prisão cautelar nos termos do art. 316. Parágrafo Único do Código de Processo Penal c/c art. 4º, I, “c”, da Resolução 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, com revogação e substituição por outras medidas cautelares consoante autoriza o artigo 86 da Lei n. 13.445/2017, para que o extraditando aguarde e cumpra sua pena no Brasil em liberdade até efetiva entrega ao Estado Estrangeiro” (eDoc 80).



    O Ministério Público Federal manifestou-se “pelo deferimento do pedido, para que seja alterada a prisão cautelar para fins de extradição, cumprida atualmente em condições de regime fechado, para prisão cautelar para fins de extradição em regime aberto” (eDoc 86).



    É o relatório. Decido.



    A prisão para fins de extradição constitui medida cautelar disciplinada no art. 84 da Lei n. 13.445/2017. Visa a assegurar a execução da ordem de entrega do extraditando ao Estado requerente. 



    Esta é a ótica adotada pelo Supremo:



    AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR PELA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. 



    1. A prisão para fins de extradição, embora tenha natureza cautelar, não se submete às disposições legais referentes à prisão preventiva. Seus requisitos estão previstos na Lei n. 13.445/2017, que é lei especial em relação ao CPP, na matéria extradicional. 



    2. A prisão decretada nos autos é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, “destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição” (Ext 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello), salvo a verificação, em concreto, das hipóteses previstas no art. 86 da Lei n. 13445/2017. 



    3. Não se enquadrando o Agravante em nenhuma das hipóteses excepcionais de revogação da prisão para fins de extradição, previstos no art. 86 da Lei n. 13.445/2017, a oitiva do Ministério Público Federal após a decretação da prisão, e por sua manutenção, não lhe trouxe nenhum prejuízo. 



    4. Desprovimento do Agravo. 



    (Ext 1.531, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 20 de abril de 2018 – grifei)



    Por ocasião do julgamento do pedido extradicional, a defesa técnica requereu a revogação da prisão preventiva, sob a alegação “de ausência de materialidade a embasar a prisão cautelar para a extradição”, tendo a Segunda Turma desta Corte indeferido o pedido nos seguintes termos:



    As premissas apontadas pelo extraditando não estão aptas a justificar a conversão da custódia em medidas cautelares alternativas.



    Nada obstante a alegação de ausência de materialidade a embasar a prisão cautelar para extradição, a providência foi devidamente fundamentada no cumprimento dos requisitos previstos pelo art. 84, §§ 1º e 2º, da Lei n. 13.445/2017.



    Ademais, é cediço que a prisão preventiva para efeito de extradição não se submete aos mesmos requisitos de que trata o art. 312 do Código de Processo Penal, pois sua finalidade precípua, consoante já afirmado, é assegurar a entrega do extraditando à autoridade estrangeira, na hipótese de deferimento do pedido extradicional.



    A custódia cautelar constitui, portanto, condição de procedibilidade para o processo em questão, destinando-se, em sua primordial função instrumental, a assegurar a executoriedade de eventual ordem de extradição (Ext 579 QO, Plenário, Relator o ministro Celso de Mello).



    A tese defensiva voltada à revogação da prisão com base no óbice a que se refere o art. 82, V, da Lei n. 13.445/2017 se confunde com o próprio mérito do pedido de extradição e será examinada a seguir.



    Rejeito, portanto, o pedido de afastamento da prisão para fins de extradição.



    No entanto, segundo a defesa técnica, “a condenação no Brasil, em execução de pena (autos n. 0005191-16.2021.8.26.0026) perante a 4ª Vara de Execução Penal da Comarca de São Paulo/SP, o extraditando estaria em gozo do regime aberto de cumprimento de pena, pois em 31/11/2021 houve o deferimento de sua progressão de regime, ou seja, estaria em liberdade cumprindo os requisitos perante o juízo da execução e se readaptando para retomar a sua vida com dignidade, o que resta cerceado em razão da prisão preventiva para extradição decretada nestes autos.” (eDoc. 80, p. 3, grifei).



    Diante disso, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo deferimento do pedido do extraditando, nos seguintes termos:



    O Supremo Tribunal Federal definiu ser de competência do Juízo das execuções decidir a respeito da progressão de regime, cabendo à Suprema Corte proceder à adequação do regime de cumprimento da pena à prisão para fins de extradição.



    Tal entendimento decorre do julgamento proferido pela Segunda Turma, em questão de ordem na Extradição 893, cujo acórdão restou assim ementado:



    Questão de ordem em extradição. 2. Extradição instrutória deferida, aguardando conclusão do cumprimento de pena no Brasil para execução - art. 89 da Lei 6.815/80. 3. Suspensão do curso da prescrição punitiva, na forma do art. 116, II, do Código Penal, e do art. 78B, (5), 1, do Código Penal alemão. 4. Cumulação de títulos de prisão – para execução penal e para extradição. Regime de cumprimento da pena. Compete ao juízo da execução penal determinar a execução da pena no regime definido no título executivo, deferindo, se for o caso, acesso aos regimes semiaberto e aberto. No entanto, essa providência é ineficaz até que o STF delibere acerca das condições da prisão para extradição. Poderá o Supremo, considerando o caso concreto, alterar os termos da prisão da extradição para adaptá-la ao regime de execução da pena. 5. A adaptação da prisão para extradição parte dos parâmetros da prisão preventiva – art. 312 do Código de Processo Penal – devendo assegurar a entrega do extraditando e garantir a ordem pública e a ordem econômica durante a execução da pena. 6. Indeferida a revogação da prisão para extradição, mas deferida sua adaptação às condições do regime semiaberto. (Ext 893 QO, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 10-03-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 14-05-2015 PUBLIC 15-05-2015)



    Da leitura do voto do Ministro Relator Gilmar Mendes, convém destacar o seguinte trecho:



    “Em suma, a prisão para extradição prevalece durante o cumprimento de pena no Brasil, incumbindo ao STF deliberar acerca de eventual adaptação das condições da prisão para extradição ao regime prisional da execução penal, se esse regime for mais benéfico do que o fechado. Essa deliberação observará, no que cabível, as balizas do art. 312 do CPP, tendo por objetivo assegurar a entrega do extraditando e garantir a ordem pública e econômica no ínterim” (Grifo nosso). 



    No presente caso, constata-se que, embora o juízo da execução tenha concedido a progressão de regime (prisão domiciliar) em relação ao cumprimento da pena do extraditando no Brasil, este permanece preso, em decorrência do presente processo de extradição.



    Nesse sentido, há de se considerar que o processamento do processo de expulsão não poderá ser obstáculo ao deferimento de benefício em sede de execução penal.



    Em relação ao tema, o artigo 54, § 3º da nova Lei de Migração assim dispõe:



    Art. 54. § 3º O processamento da expulsão em caso de crime comum não prejudicará a progressão de regime, o cumprimento da pena, a suspensão condicional do processo, a comutação da pena ou a concessão de pena alternativa, de indulto coletivo ou individual, de anistia ou de quaisquer benefícios concedidos em igualdade de condições ao nacional brasileiro”.



    Cogitar o contrário implicaria em violação ao princípio da isonomia e da individualização da pena.



    Assim, visando a compatibilização dos dois sistemas, faz necessário que a prisão para fins de extradição seja executada em condições semelhantes à prisão domiciliar, regime concedido pelo juízo da execução.



    Além do mais, da leitura dos autos é possível verificar que o extraditando possui residência fixa e certa, e antes da prisão cautelar estava em liberdade e cumprindo devidamente as medidas fixadas pelo juízo da execução. Também não há nenhuma evidência que demonstre que em liberdade, o custodiado trará qualquer prejuízo a efetivação da extradição já deferida.



    Em face do exposto, o Ministério Público Federal manifesta-se pelo deferimento do pedido, para que seja alterada a prisão cautelar para fins de extradição, cumprida atualmente em condições de regime fechado, para prisão cautelar para fins de extradição em regime aberto” (eDoc 89).



    De fato, esse é o entendimento adotado por esta Corte, em processo extradicional relativo aos coautores dos delitos pelos quais SAIFUL ISLAM responde no Estado requerente.



    Com efeito, nos autos da Ext 1.621, ao analisar o quinto pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo extraditando SAIFULLAH AL-MAMUN, que consta como coautor de SAIFUL ISLAM nos Estados Unidos da América, o eminente Relator, ministro Luiz Fux, deferiu o pedido da defesa e determinou a substituição da prisão preventiva para fins de extradição pelas seguintes medidas cautelares: (a) entrega do passaporte; (b) proibição de ausentar-se do país e de São Paulo, sem prévia autorização judicial; e (c) obrigação de comunicar ao Relator e ao Juízo Federal competente onde tramita a ação penal seu endereço atualizado (eDoc 82).



    Para tanto, salientou Sua Excelência que:



    [...] transcorridos mais de oito meses desde a última análise da manutenção da prisão cautelar, e ainda pendente o julgamento dos recursos junto ao Tribunal Regional Federal mencionado, a valoração das particularidades do caso demonstra a caracterização de situação excepcional, a possibilitar a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, consoante autoriza o artigo 86 da Lei nº 13.445/2017. Com efeito, em consulta à APC nº 0005502-15.2019.4.03.6181, verifica-se que os autos encontram-se conclusos para decisão desde 7/6/2023, inexistindo previsão para o julgamento das apelações.



    E, consoante cálculo de pena juntado aos autos (doc. 119), na referida condenação no Brasil, se se tratasse de execução da pena a que foi condenado por sentença, o extraditando teria preenchido os requisitos objetivos para progressão ao regime semiaberto em 27/1/2022, o que não foi efetivado em razão da prisão preventiva para extradição decretada nestes autos. Haveria, ainda, previsão para possível progressão ao regime aberto em 20/12/2023.



    Assim, considerando que o extraditando encontra-se recolhido há 3 anos e 9 meses, teria satisfeito os pressupostos para progressão de regime em condenação no Brasil e não há previsão para sua entrega às autoridades norte-americanas no âmbito dessa Extradição, a manutenção da prisão preventiva de forma indefinida revela-se desproporcional.



    [...]



    Verifica-se, ainda, que o extraditando possui residência fixa (doc. 135) e fortes vínculos familiares no Brasil, sendo casado com brasileira (doc. 145) e com filha, nascida no país em 26/2/2018 (doc. 134). Sua companheira, segundo informação juntada no doc. 136, é residente em endereço declinado nos autos (doc. 136).



    Ademais, os crimes supostamente praticados pelo extraditando, que fundamentam o pedido de extradição instrutória, não teriam sido praticados com violência ou grave ameaça, além de não haver indícios de que, em liberdade, o nacional bengalês buscará se furtar à aplicação da lei penal.



    [...]



    (Grifei) (eDoc. 82)



    Este é o contexto do caso em exame. O extraditando se encontra preso cautelarmente desde 15/12/2022, em virtude da necessidade de assegurar a execução da ordem de extradição. Obteve, porém, o reconhecimento, em 31/11/2021, do direito à progressão para o regime aberto do cumprimento da pena que lhe foi imposta no Brasil (autos nº 0005191-16.2021.8.26.0026 - eDoc. 83). Possui possui residência fixa e estava em liberdade antes da prisão cautelar, não havendo evidência de que, em liberdade, possa causar prejuízo à execução de sua extradição já deferida (eDocs 80).



    Ademais, pelo que se observa dos autos, no Brasil e no Estado requerente os crimes pelos quais o extraditando foi condenado e está respondendo na Justiça americana não foram cometidos mediante violência ou grave ameaça.



    Ante o exposto, adotando, como razões de decidir, a manifestação apresentada pelo Ministério Público Federal, defiro o pedido formulado pela defesa do extraditando, para determinar a substituição da prisão cautelar para fins de extradição, cumprida atualmente em condições de regime fechado, para prisão cautelar em situação equivalente ao regime aberto, impondo-lhe as seguintes medidas:



    (a) entrega do passaporte, em 48 (quarenta e oito) horas, ao Juízo da execução penal; 



    (b) proibição de se ausentar do país e da Comarca de São Paulo, sem prévia autorização judicial; 



    (c) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga;



    (d) utilização de tornozeleira eletrônica, a ser fornecida por ocasião do cumprimento do alvará de soltura;



    (e) compromisso de comparecer quinzenalmente ao juízo competente para julgar as ações penais a que responde para prestar contas de suas atividades;



    (f) obrigação de comunicar o endereço atualizado a este Relator e ao Juízo da 4ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de São Paulo. 



    Expeça-se alvará de soltura.



    Comunique-se esta decisão, com urgência, ao Juízo da 4ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de São Paulo, expedindo-se carta de ordem para fiscalização das condições impostas.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente